Tribunal: TJSP
Processo: 0001240-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001240-52.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANIEL
RODRIGO DE OLIVEIRA MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-52.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No: 41.441
AGR. No: 0001240-52.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA MESQUITA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de
progressão para o regime prisional aberto

Pagamento da pena de multa não se encontra
presente no rol dos requisitos exigidos no art. 112
da Lei de Execução Penal Decisão mantida
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8a RAJ- da Comarca de São José do Rio Preto, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 18/22, que promoveu o sentenciado
DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA MESQUITA ao regime aberto (fls.
01/15).
Processado o recurso, contrariado (fls. 37/44),
mantida a orientação traçada (fls. 45/47), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 55/59).
É o breve registro.
Sustenta o agravante, em síntese, que embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-52.2020.8.26.0154 -Voto no
3
sentenciado preencha os requisitos legais para a progressão de regime, não
efetuou o pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à corporal,
requisito exigido para a promoção a regime menos severo, de acordo com do
artigo 114, inciso II, da LEP e entendimento atual do Supremo Tribunal
Federal.
O recurso não comporta provimento.
De início, registra-se que a progressão de regime
condicionada ao pagamento da multa, não representa incompatibilidade com
as normas constitucionais e convencionais, uma vez que a medida foi,
inclusive, aplicada pelo próprio Colendo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, a redação do artigo 112 da LEP não
traz qualquer requisito relativo à multa. Ressalta-se que o referido artigo, com
recente redação trazida pela Lei no 13.964/2019, traz minúcias sobre quais são
os requisitos que devem ser observados para a progressão de regime, tais
como o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento carcerário.
Sendo assim, na análise a ser feita pelo Poder
Judiciário, no que tange à situação específica de cada sentenciado, não se
afigura possível a exigência de requisito que não conste da legislação.
Ademais, no caso dos autos, o agravante não
demonstrou que o sentenciado possui condição de suportar o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-52.2020.8.26.0154 -Voto no
4
multa, menos ainda que desonrou a sanção pecuniária injustificadamente, ou
que, mesmo podendo, não efetuou o parcelamento, até porque o pagamento
da multa é condição indispensável, depois de cumprida a pena privativa de
liberdade, à extinção de punibilidade.
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção da decisão recorrida se
impõe.
Em arremate, a alteração do artigo 51 do Código
Penal, pela Lei n° 13.964/2019, em nada, ou pouco, alterou a essência da
norma revogada, acometendo apenas a titularidade ao Ministério Público de
promover na vara (ou ofício) de execução criminal a cobrança da pena de
multa, que continua sendo dívida de valor e não permite sua conversão em
pena corporal, ou mesmo inadmitir benefícios de progressão pelo seu não
pagamento.
Por fim, no tocante à decisão prolatada pelo E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Ag.Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF, destaca-se desde logo ser ela despojada de caráter
vinculante, restringindo-se sua aplicação àquele caso concreto.
Ademais, verifica-se que a decisão foi prolatada “em
matéria de criminalidade econômica” e sob essa perspectiva deve ser
examinada e interpretada pelas demais Cortes do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-52.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Confiram-se as seguintes passagens do voto do E. Relator,
Min. Roberto Barroso: “6. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de
multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão que,
nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a
ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena,
desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta
estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no julgamento da
Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros
razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. 7. À vista das premissas
acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa
não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção
específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve
ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga. (...) 16. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em geral , a
parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de
recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso
presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. 17. Nessas condições, não é possível
a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação” (STF -
Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12/Distrito Federal -
Relator : Min. Roberto Barroso) - (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001240-52.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Portanto, não se vislumbra desacerto na decisão
recorrida.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator